Tribunal: TJBA
Processo: 8032655-05.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032655-05.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE MUCURI/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ENSEJADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Pacientes presos em flagrante, no dia 12/07/2022, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva sob fundamento da garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que surpreendidos por prepostos da Polícia Militar em poder de 2 tabletes e 1 “buchinha” de maconha (138g), 51 “pedrinhas” de crack (25g) e mais 1 “trouxinha” de cocaína, além da quantia de R$ 1.507,00 e 5 cédulas no valor de R$ 50,00, aparentemente falsas. 2. Na hipótese, vê-se que o entendimento abraçado pelo julgador de primeiro grau encontra-se em harmonia com a jurisprudência de nossas cortes judiciais superiores, no sentido de que é fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, que evidenciam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. Precedentes do STJ. 3. Registre-se ainda que, em sede de habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos aos acusados em caso de condenação, tal como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não se cabendo falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da homogeneidade. 4. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032655-05.2022.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de KEVERTON SANTOS DE SOUZA e LUCAS GOMES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.